Tribunal: TJES
Processo: 5002175-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
COMPETÊNCIA –

AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – APÓS A PROPOSITURA E DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA A MODIFICAÇÃO É VEDADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A demanda foi proposta na comarca correspondente a do endereço informado pelo devedor quando da formalização do contrato, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário, ID 10931307 dos autos de origem. Ou seja, houve observância ao direito do consumidor de ser demandado no foro do seu domicílio.

2.
Cabia à devedora cientificar o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença. Não havendo prova de que tenha ocorrido tal comunicação, o demandante agiu de maneira escorreita ao propor a ação no foro do endereço declinado no instrumento contratual.

3.
Após a propositura e distribuição da demanda, a modificação da competência é vedada pelo Código de Processo Civil, com exceção apenas das hipóteses trazidas pela parte final do artigo 43,

4.
Tem-se, pois, que uma vez fixados os limites da jurisdição, qualquer mudança posterior relativa ao estado de fato ou de direito, não autoriza a modificação da competência anteriormente assentada sobre o juízo para o qual foi distribuída a demanda, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002175-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
COMPETÊNCIA –

AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – APÓS A PROPOSITURA E DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA A MODIFICAÇÃO É VEDADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A demanda foi proposta na comarca correspondente a do endereço informado pelo devedor quando da formalização do contrato, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário, ID 10931307 dos autos de origem. Ou seja, houve observância ao direito do consumidor de ser demandado no foro do seu domicílio.

2.
Cabia à devedora cientificar o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença. Não havendo prova de que tenha ocorrido tal comunicação, o demandante agiu de maneira escorreita ao propor a ação no foro do endereço declinado no instrumento contratual.

3.
Após a propositura e distribuição da demanda, a modificação da competência é vedada pelo Código de Processo Civil, com exceção apenas das hipóteses trazidas pela parte final do artigo 43.

4.
Tem-se, pois, que uma vez fixados os limites da jurisdição, qualquer mudança posterior relativa ao estado de fato ou de direito, não autoriza a modificação da competência anteriormente assentada sobre o juízo para o qual foi distribuída a demanda, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face da decisão (ID 21595731 dos autos de origem) proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, na
“
ação de busca e apreensão”
que lhe move em face de
KIRRELL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
, tombada sob o nº 5000841-07.2021.8.08.0023, declarou a incompetência do juízo para processamento do feito e do feito associado, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Vila Velha/ES.

Em suas razões (ID 4433065), sustenta o agravante, em síntese, que:
I)
“
quando as partes formalizaram o contrato, a agravada informou seu endereço localizado na Comarca de Iconha/ES, sendo certo que, em nenhum momento, noticiou eventual mudança de endereço. Ademais, no caso dos autos, a liminar foi concedida e o bem apreendido, sendo totalmente inviável a redistribuição da ação nesta fase processual.”
;
II)
“é dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.”
;
III)

“o feito deve prosseguir perante a Comarca de Iconha, que é a Comarca do endereço informado pela agravada no momento da contratação, e cabia a esta informar ao banco a mudança de endereço, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.”;

IV)

“No caso em tela, a ação foi distribuída em Iconh/ES, pois este foi a Comarca do endereço informado pela agravada, porquanto, de acordo com a jurisprudência e princípio da boa-fé contratual, ambos os contratante
s
devem agir com lealdade durante toda a contratação, o que inclui informar eventual alteração de endereço.”

Postas estas premissas, em breve histórico,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou, na origem, ação de busca e apreensão alegando que as partes firmaram, em 31/03/2020, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 402.100,74 (quatrocentos e dois mil e cem reais, e setenta e quatro centavos) à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) parcelas fixas mensais de R$ 9.579,82 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) com vencimento no dia 31 de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, a fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o veículo tipo “caminhão trator”, marca MAN, modelo TGX 28.440 6X2 T, chassi 95388XZZ1LE000954.

Aduz o autor, outrossim que, a demandada interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento a partir de 27/06/2021, incorrendo em mora desde então, tendo sido notificada para adimplemento da obrigação. Noticia ainda, o requerente, que direcionou a notificação ao endereço apresentado pela demandada na ficha de cadastro que integra o instrumento contratual.

A magistrada de singela instância deferiu a liminar de busca e apreensão (ev. 10969741 dos autos de origem), reputando estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, quais sejam, o inadimplemento do débito acompanhado da respectiva comprovação da mora do devedor, tendo ocorrido efetivamente a busca e apreensão do bem.

Posteriormente, a recorrida apresentou contestação, alegando, dentre outros, a incompetência do juízo, o que fora acolhido na decisão recorrida.

Fixadas estas premissas, infere-se dos autos que a demanda foi proposta na comarca correspondente a do endereço informado pelo devedor quando da formalização do contrato, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário, ID 10931307 dos autos de origem. Ou seja, houve observância ao direito do consumidor de ser demandado no foro do seu domicílio.

Cabia à devedora cientificar o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZOS ESTADUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU CONSTANTE NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC (LGL\2015\1656) - ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR - DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DECORRENTES DA BOA-FÉ. 1. Não se faz concretizada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 112 do Código de Processo Civil quando o foro de eleição previsto no contrato de adesão coincide com o domicílio do consumidor à época da celebração do negócio. 2. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam (CC (LGL\2002\400) n. 109203/SC, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 4.10.2010).

Não havendo prova de que tenha ocorrido tal comunicação, compreendo que o demandante agiu de maneira escorreita ao propor a ação no foro do endereço declinado no instrumento contratual.

Ademais, impende salientar que após a propositura e distribuição da demanda a modificação da competência é vedada pelo Código de Processo Civil, com exceção apenas das hipóteses trazidas pela parte final do artigo 43,
in verbis:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Tem-se, pois, que uma vez fixados os limites da jurisdição, qualquer mudança posterior relativa ao estado de fato ou de direito, não autoriza a modificação da competência anteriormente assentada sobre o juízo para o qual foi distribuída a demanda, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

Na esteira desse entendimento encontra-se a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

(...) A competência é determinada no momento da propositura da ação. A partir de então, irrelevantes são as modificações do estado de fato ou de direito que venham a ocorrer, 'salvo quando suprimem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia'”

Adota nosso Código, portanto, o princípio da
perpetuatio iurisdictionis,
que é a norma determinadora da inalterabilidade da competência objetiva, a qual, uma vez firmada, deve prevalecer durante todo o processo.

A inalterabilidade, no entanto, é objetiva, isto é, diz respeito ao órgão judicial (juízo) e não à pessoa do juiz, pois este pode ser substituído.

Encontramos exemplos de alterações supervenientes do estado de fato, que não influem na competência já estabelecida, nas mudanças de residência ou domicílio das partes, do valor da causa, do estado material ou da situação do objeto da lide.

Dá-se alteração do estado de direito quando, v.g., se verifica modificação da lei, que venha a adotar outro critério para a determinação de competência para a espécie de causa a que corresponde o processo pendente. (...) (in Curso de direito processual civil. 44. ed., vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 188/189 – grifou-se).

Nessa toada, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU – COMPETÊNCIA RELATIVA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. 1. Na forma dos artigos 87 e 114 do CPC, a competência relativa territorial não admite modificação, salvo nos casos expressamente previstos em lei, sendo aplicável o princípio da perpetuação da jurisdição, de forma que a posterior alteração de domicílio das partes é irrelevante. 2. Tratando-se de competência relativa, não cabe ao MM. Juiz a quo decliná-la de ofício. Inteligência da Súmula nº 33 do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo Suscitado. (TJES – CComp 0003108-92.2010.8.08.0000 – 2.ª Câmara Cível – j. 25/1/2011 – julgado por Maria do Céu Pitanga de Andrade – DJe 28/2/2011 – Área do Direito: Civil; Processual).

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e manter o feito na Comarca de Iconha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR